Tribunal: TJDFT
Processo: 0706306-54.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. CABIMENTO. TEMA 1.002 DO STF. Cabível a condenação da pessoa jurídica de direito público à qual a Defensoria Pública encontra-se vinculada como órgão independente integrante de sua estrutura administrativa, a pagar-lhe honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do julgamento do Recurso Extraordinário no 1.140.005/RJ (Tema 1.002 da repercussão geral), que fixou as seguintes teses: 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. Promove-se, assim, o rejulgamento da apelação cível interposta pela parte ré, na forma do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, para impor ao Distrito Federal a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública.